Tribunal: TJSP
Processo: 1009121-72.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
r no 01/2001 – O Poder Judiciário não tem função legiferante para aumentar vencimentos dos servidores públicos sem previsão legal – Observância aos termos da Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal – Adicional de Insalubridade – Base legal: artigo 99 da Lei Complementar Municipal no 17/2007 – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial – Apostilamento que se trata de decorrência da tutela jurisdicional concedida – Apelação da parte autora não provida – Apelação da Fundação provida em parte.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor público – Termo inicial na data do laudo pericial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurgência em relação ao 'quantum' arbitrado a título de verba honorária – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Honorária reduzida.

TEMAS 810/STF E 905/STJ – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAS 810/STF E 905/STJ – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(TJSP; Apelação Cível 1009121-72.2014.8.26.0510; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2020; Data de Registro: 23/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/05/2020

Data de publicação:

23/05/2020

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL DE RIO CLARO – Pretensão à gratificação 20% PSOGGC, gratificação de produtividade/resolutividade ou de executividade, progressão funcional, bem como majoração do adicional de insalubridade – Gratificação de produtividade/resolutividade ou de executividade, bem como progressão funcional previstas na Lei Municipal no 2.784/1995 – Diploma legal que adotou como regime jurídico o

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL DE RIO CLARO – Pretensão à gratificação 20% PSOGGC, gratificação de produtividade/resolutividade ou de executividade, progressão funcional, bem como majoração do adicional de insalubridade – Gratificação de produtividade/resolutividade ou de executividade, bem como progressão funcional previstas na Lei Municipal no 2.784/1995 – Diploma legal que adotou como regime jurídico o celetista – Autora regida pelo regime estatutário – Inviabilidade – Precedentes jurisprudenciais – Gratificação 20% PSOGGC teve sua lei instituidora revogada pela Lei Complementar no 01/2001 – O Poder Judiciário não tem função legiferante para aumentar vencimentos dos servidores públicos sem previsão legal – Observância aos termos da Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal – Adicional de Insalubridade – Base legal: artigo 99 da Lei Complementar Municipal no 17/2007 – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial – Apostilamento que se trata de decorrência da tutela jurisdicional concedida – Apelação da parte autora não provida – Apelação da Fundação provida em parte.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor público – Termo inicial na data do laudo pericial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurgência em relação ao 'quantum' arbitrado a título de verba honorária – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Honorária reduzida.

TEMAS 810/STF E 905/STJ – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAS 810/STF E 905/STJ – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009121-72.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelada
MAFALDA IZEPPE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO/ SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação da autora e deram parcial provimento ao recurso da Fundação Municipal de Saúde
de Rio Claro. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 2 de 16
VOTO No 28261
APELAÇÃO CÍVEL No 1009121-72.2014.8.26.0510
FORO DE ORIGEM: RIO CLARO
APELANTE(S): MAFALDA IZEPPE RIBEIRO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
APELADO(S): OS MESMOS
SERVIDOR MUNICIPAL DE RIO CLARO
Pretensão à
gratificação
20%
PSOGGC,
gratificação
de
produtividade/resolutividade ou de executividade, progressão
funcional, bem como majoração do adicional de insalubridade
Gratificação de produtividade/resolutividade ou de executividade,
bem como progressão funcional previstas na Lei Municipal no
2.784/1995 Diploma legal que adotou como regime jurídico o
celetista Autora regida pelo regime estatutário Inviabilidade
Precedentes jurisprudenciais Gratificação 20% PSOGGC teve
sua lei instituidora revogada pela Lei Complementar no 01/2001
O Poder Judiciário não tem função legiferante para aumentar
vencimentos dos servidores públicos sem previsão legal

Observância aos termos da Súmula no 339 do Supremo Tribunal
Federal Adicional de Insalubridade Base legal: artigo 99 da
Lei Complementar Municipal no 17/2007 Insalubridade de grau
máximo afirmada na prova pericial Apostilamento que se trata
de decorrência da tutela jurisdicional concedida Apelação da
parte autora não provida Apelação da Fundação provida em
parte.
TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Servidor público Termo inicial na data do laudo pericial
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurgência em relação ao
'quantum' arbitrado a título de verba honorária Trabalho de
caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade
seja no plano formal, seja no acompanhamento processual

Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil
Honorária reduzida.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 3 de 16
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vistos.
Apelações interpostas pela servidora Mafalda Izeppe
Ribeiro e pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro contra r.
sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca local
(fls 531/540), que julgou parcialmente procedente ação de cobrança da
gratificação 20% PSOGGC, gratificação de produtividade/resolutividade
ou executividade, progressão funcional, bem como majoração do
adicional de insalubridade.
Eis a síntese das teses recursais de Mafalda Izeppe Ribeiro:
a) norma instituidora da gratificação produtividade/resolutividade é
autoaplicável; b) a Fundação vem pagando a gratificação executiva a
outros servidores estatutários; c) as gratificações são regulamentadas
pela própria Fundação ao emitir planilhas de coeficiente para
pagamento; d) violação da isonomia entre os servidores; e)
apostilamento das verbas pleiteadas (fls 542/555).
Segue o apelo da Fundação Municipal de Saúde de Rio
Claro, nestes termos: a) autora submetida ao Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Rio Claro (Lei Complementar Municipal no
17/2007); b) carência da ação configurada; c) A Lei Complementar
Municipal no 094/2014 revogou expressamente a Lei Municipal no
2.784/1995; d) impossibilidade de majoração do grau de insalubridade
aplicado; e) atividades que expõe servidora ao contato habitual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 4 de 16
permanente, sobretudo no interior de área de isolamento; f) laudo
pericial contraditório e sem fundamentação; g) pagamento da majoração
cabível a partir da data do laudo técnico; h) redução dos honorários
advocatícios e periciais (fls 627/651).
Recursos respondidos (fls 654/661 e 662/686).
É o relatório.
1- Mafalda Izeppe Ribeiro, servidora estatutária em
exercício no cargo de Assistente Social (fls 216/217), acionou Fundação
Municipal de Saúde de Rio Claro com o fim de obter pagamento da
gratificação 20% PSOGGC, produtividade/resolutividade ou de
executividade, progressão funcional, bem como majoração do adicional
de insalubridade.
Ação julgada parcialmente procedente determinando que a
requerida efetue o cálculo dos valores devidos à requerente, a título de
progressão funcional por tempo de serviço, com base na remuneração
auferida, a partir do ingresso no cargo público, observando-se a
prescrição quinquenal até a vigência da Lei Complementar no 94/2014,
bem como o pagamento do adicional de insalubridade a requerente, em
40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, a partir da posse da
requerente, observando-se a prescrição quinquenal a contar da
propositura desta ação, com reflexo apenas nas verbas estatutárias (fls
531/540).
A r. sentença merece reforma parcial.
2- A preliminar de falta de interesse de agir se confunde
com o mérito e com ele será apreciada.
3- Ao mérito:
Com
relação
às
gratificações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 5 de 16
produtividade/resolutividade ou de executividade, bem como progressão
funcional, sem razão a autora.
A redação originária do artigo 39, caput, da Carta Federal,
previa o estabelecimento de regime único para os servidores. Com o
advento da EC no 19/1998, aboliu-se o regime jurídico único. Sucede,
entretanto, que o STF deferiu medida cautelar para o fim de suspender a
eficácia do at. 39, caput, da CF, com a redação dada pela EC 19/98, o
que rendeu ensejo ao retorno da redação anterior, pela qual havia sido
instituído o regime jurídico único. Considerou a Corte a existência de
aparentes indícios de inconstitucionalidade formal, tendo em vista erro
de procedimento na tramitação daquela Emenda. A decisão, porém, teve
eficácia ex nunc, subsistindo a legislação editada sob o império do
dispositivo suspenso (José dos Santos Carvalho Filho - Manual de
Direito Administrativo, 23a edição, páginas 659/660, Lumen Juris,
2010)1.
No caso dos autos a confusão gerada é anterior ao advento
da referida Emenda Constitucional, e revela-se na sucessão dos atos que
determinaram o liame funcional dos servidores da Fundação Municipal,
inicialmente contratados sob o regime celetista, migrando depois para o
estatutário por força da Lei Complementar Municipal no 17/2007.
Impende destacar que a lei local no 2.784/1995, em seu
artigo 4o, estabeleceu como regime jurídico único dos servidores de Rio
Claro o celetista (fls 31). Assim, as gratificações e progressão funcional
que na sequência estabeleceu a referida lei têm por decorrência lógica
vinculação a este regime.
1 Veja-se o quanto decidido na Medida Cautelar em ADI no 2.135-4/DF, cuja relatoria do Acórdão
coube à Ministra Ellen Gracie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 6 de 16
Deste modo, importa sim verificar a qualidade e
características do vínculo que une o agente público à Municipalidade de
Rio Claro, o que é determinante para o reconhecimento, ou não, das
gratificações pleiteadas. Fica fora de questão, portanto, a discussão
referente à autoaplicabilidade dos comandos inseridos na Lei Municipal
no 2.784/1995.
A autora, que não se vincula ao regime celetista, formulou
pedidos de pagamento das gratificações de produtividade/resolutividade
ou de executividade instituídas respectivamente pelos artigos 9o e 10o da
Lei Municipal no 2.784/1995 (fls 33), bem como a progressão funcional
do artigo 18 do mesmo diploma (fls 35) que não lhes são aplicáveis.
4- Igualmente não jus a autora à gratificação denominada
20% PSOGGC, pois a norma que a instituiu, Lei no 2356/1990 (fls
22/23), foi revogada pela Lei Complementar Municipal no 01/2001:
Art. 119 da LCM 01/2001 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial as seguintes Leis: Lei 1.349/74, Lei 1.755/82, Lei 1.757/82,
artigos 1o, 4o, 5o e 6o da Lei 2.131/87, Lei 2.191/88, Lei 2.247/88, Lei
2.261/89, Lei 2.356/90, Lei 2.410/91, artigos 1o a 31 e 34 a 40 da Lei
2.424/91, Lei 2.817/96.
Não compete ao Poder Judiciário, que não tem função
legiferante, aumentar vencimentos dos servidores públicos sem previsão
legal, sob pena de violar o princípio da Separação de Poderes e as
competências do Legislativo e Executivo.
Outro não é o consolidado na Súmula Vinculante no 37, em
texto similar à Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 7 de 16
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
5- Destaco precedentes desta Corte Bandeirante em casos
desta Municipalidade:
APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE
RIO CLARO
GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA
Lei no 2.784/95.
Vantagem conferida apenas aos celetistas. Incentivo financeiro.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Assistente Social. Pretensão ao
Adicional de Insalubridade. Admissibilidade. Comprovação mediante
laudo pericial. TERMO INICIAL Verba devida apenas a partir da
formalização do laudo comprobatório, conforme entendimento firmado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei n. 413/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sentença ilíquida. Percentual que deve ser fixado quando da liquidação.
Inteligência do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
HONORÁRIOS PERICIAIS Impossibilidade de redução. Fixação em
valor razoável e consentâneo com a natureza e complexidade do
trabalho realizado. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença de parcial
procedência reformada em parte. Recurso voluntário da requerente não
provido e recurso voluntário da requerida e remessa necessária,
considerada
suscitada,
providos
em
parte
(Apelação
Cível
1001043-89.2014.8.26.0510, 5a Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Heloísa Martins Mimessi, j. 11/11/2019).
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO Pretensão
inicial voltada à condenação da requerida ao pagamento (i) da
Gratificação de Produtividade ou Executiva; (ii) da Gratificação Pronto
Socorro (PSOGGC); (iii) bem como o recálculo do seu adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 8 de 16
insalubridade de 20% para 40%
Admissibilidade parcial.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E EXECUTIVA A autora
nunca foi regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, tendo sido
nomeada para cargo efetivo na vigência da LCM no 17/2007 e, portanto,
razão pela qual não faz jus à gratificação de produtividade e à
gratificação executiva, pagas somente aos servidores celetistas
contratados sob a égide da LM no 2.784/95 e que a ele continuam
vinculados. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Laudo pericial
colacionado aos autos que comprova a condição insalubre do ambiente
em que a autora exerceu suas atividades Adicional devido em seu grau
máximo Inteligência do art. 99 da LCM 17/07 e art. 192 da CLT.
GRATIFICAÇÃO PRONTO SOCORRO A LM no 2.356/90, que previa
a gratificação pronto socorro, foi expressamente revogada pela LCM no
01/2001, não havendo mais fundamento legal para pagamento da
vantagem Sentença de procedência parcial mantida. Recursos, oficial
e voluntario das partes, desprovidos (Apelação Cível no
4002417-26.2013.8.26.0510, 4a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Paulo Barcellos Gatti, j. 25/11/2019).
6- Já a majoração do adicional de insalubridade, mantida a
r. sentença.
O artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal estabelece
que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social: adicional de remuneração
para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.
O artigo 99 da Lei Complementar 17/2007 determina que
será concedido adicional de insalubridade e periculosidade, nas
condições previstas na legislação federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 9 de 16
O perito judicial foi taxativo ao afirmar a presença de
fatores de insalubridade no ambiente de trabalho da parte autora: Dessa
forma, concluímos que a requerente esteve e ainda está exposta a
Insalubridade em grau máximo de acordo com a N R 15 da Portaria
Ministerial no3.214/78, pois fica exposta aos riscos biológicos e a
reclamada não forneceu nenhum tipo de E.P.I. (Equipamento de
Proteção Individual) nem mesmo deu nenhum treinamento em
segurança do trabalho (fls 458).
Elucida o artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho:
O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a
percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário
mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo
(grifo meu).
Posto resultado da prova pericial, não abalado pelos outros
elementos de prova disponíveis nestes autos, indicando o grau máximo
de insalubridade do labor da autora, além de previsão legal expressa, é
de rigor a concessão do benefício.
Quanto ao termo inicial, firmou-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer o pagamento
apenas após a confecção do laudo. Isso demonstra a necessidade de
concessão direta para aproveitamento do benefício, visto que o adicional
não é um direito exercido de pronto.
Confira-se:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 10 de 16
IMPOSSIBILIDADE
PRECEDENTES DO STJ
INCIDENTE
PROVIDO. 1- Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de
insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à
formalização do laudo pericial. 2- O artigo 6o do Decreto no
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de
insalubridades, estabelece textualmente que “[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de localização
ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional,
bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a
exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento”. 3- A
questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as
condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,
emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
17.5.2017;
REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 11 de 16
4- O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão
pela qual merece prosperar a irresignação. 5- Pedido julgado
procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de
insalubridade à data do laudo pericial (PUIL no 413/RS, 1a Seção,
relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 11/04/2018; negritei).
Por fim, redundante a expressa menção ao apostilamento da
verba, haja vista esta ser decorrência da própria tutela jurisdicional
concedida (fls 539): pagamento do adicional de insalubridade a
requerente, em 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo, a
partir da posse da requerente, observando-se a prescrição quinquenal a
contar da propositura desta ação, com reflexo apenas nas verbas
estatutárias; pelo que condeno a requerida no pagamento das
diferenças apuradas, acrescendo-se de correção monetária a partir de
quando seriam devidas as benesses e juros a contar da citação nestes
autos.
7- Consumada que está a condenação fazendária,
segue-se o debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal
no 11.960/2009 para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas
federativas
União, Estados e Municípios
no que tange a
honrar compromissos financeiros. O cidadão enfrenta, portanto,
não apenas a inadimplência do Estado, já por si bastante grave.
Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos direitos subjetivos dos
súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da deslegitimação
do poder estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente , a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 12 de 16
anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade
brasileira sofreu duas investidas praticamente simultâneas do
império estatal: a Lei no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional
no 62, publicada em 12/12/2009; relevo outras que vieram na
sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária2. A segunda institui parcelamento semidesindexado
(caem os juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que
certamente tampouco será cumprido. Como de hábito, nenhum
alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu
pelo CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que
a Lei no 11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua
vigência,
ressalvada
a
eventual
declaração
de
inconstitucionalidade desta norma. Da mesma origem, a Lei no
11.960/2009 não se aplica aos processos com trânsito em
julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos, portanto, o
que
considerávamos
a
inevitável
declaração
de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos
Tribunais Superiores, mas com o óbvio cuidado político-
jurisdicional de nada precipitarmos nesta instância, além
2 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 13 de 16
daqueles dois verbetes, sob pena de agravarmos os maus tratos
já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 14 de 16
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 15 de 16
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009121-72.2014.8.26.0510 - Voto no 28261 Página 16 de 16
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
8- Sobre os honorários periciais a réu não logrou êxito em
comprovar a desproporcionalidade na fixação da remuneração do expert,
razão pela qual merece ser mantida.
9- Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a
ponderação de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são
repetitivas,
geralmente
ajuizadas
em
massa,
sem
nenhuma
complexidade, seja no plano formal, seja no acompanhamento
processual, reduzo os honorários para 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §§ 3o, 4o e 6o, do Código de Processo Civil.
Por meu voto:
a) Nego provimento à apelação da autora;
b) Dou provimento parcial à apelação da Fundação
Municipal de Saúde de Rio Claro para afastar a condenação sobre o
pagamento da progressão funcional com base na Lei Municipal no
2.784/1995, fixar como termo inicial da majoração do adicional de
insalubridade a data de elaboração do laudo pericial, bem como reduzir a
verba honorária sucumbencial a 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator